Tribunal: TJDFT
Processo: 0708919-46.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708919-46.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO CARVALHO DE OLIVEIRA, VERA LUCIA COSTA RIBEIRO DE OLIVEIRA, TATIANA RIBEIRO CARVALHO DE OLIVEIRA APELADO: SIMONE RIBEIRO CARVALHO DE OLIVEIRA DESPACHO Cientifique-se a parte apelada sobre os fatos noticiados pelos apelantes, devendo indicar os meios para que se concretize a devolução das chaves do imóvel, no prazo de cinco dias. Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator